Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Genaro Ribeiro de Paiva em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara e desconstituíra uma das duas penhoras consumadas no trânsito do executivo, intimando-o para indicar sobre qual dos veículos penhorados deve prevalecer a penhora. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o previsto no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, os bens móveis úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis, legitimando-se a desconstituição da penhora que alcançara o veículo de titularidade do agravante indispensável ao exercício de sua profissão como servidor público federal da Embrapa nas visitas às áreas de preservação ambiental e áreas de preservação permanente. Pontuara o julgado que, na hipótese, a penhora incidira sobre dois veículos automotores de titularidade do agravante, e, assim, considerando que necessita de apenas 1 (um) veículo automotor para o exercício de sua profissão, deve ser preservada a penhora incidente sobre um dos automóveis. Salientara o decisório arrostado, ainda, que, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução, deve ser assegurada ao agravante a oportunidade para indicar sobre qual dos veículos deve ser preservada a penhora. Inconformado, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação de todos os automotores de sua titularidade. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que padece de lastro legal a decisão que preservara a penhora dum automotor de sua titularidade. Sustentara que é empregado público federal e trabalha na sede da Embrapa, necessitando de ambos os veículos penhorados para se deslocar até o local de trabalho e executar suas atividades. Registrara que, no exercício de sua profissão como pesquisador da Embrapa, tem que realizar visitas às áreas de preservação ambiental (APA) e áreas de preservação permanente (APP), precisando dos dois automóveis de sua titularidade, ensejando a certeza de que os veículos constritados constituem instrumentos de trabalho. Acrescera que encontra-se realizando tratamento de câncer e necessita fazer uso dos automotores para dar continuidade ao tratamento. Mencionara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso V, do estatuto processual vigente, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão são absolutamente impenhoráveis, não tendo o legislador contemplado nenhuma ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que a afligem. Registrara, outrossim, que a penhora individualizada deve ser desconstituída em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente porque as medidas judiciais devem ser razoáveis e proporcionais. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, patenteado que os dois automotores que restaram penhorados são bens móveis necessários ao exercício de sua profissão, a penhora deve ser desconstituída e liberados os veículos de sua titularidade ante a impenhorabilidade que lhes é assegurada. Realçara que, evidenciada a insubsistência da constrição efetuada, deve, inclusive, ser agregado efeito suspensivo ao agravo até que seja definitivamente resolvido, liberando-se a penhora que incidira sobre ambos os automóveis de sua titularidade, como forma, inclusive, de ser prevenido que lhe advenha prejuízos de improvável reparação ante a natureza do bem penhorado, resguardando-se a eficácia do provimento recursal que persegue. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Genaro Ribeiro de Paiva em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara e desconstituíra uma das duas penhoras consumadas no trânsito do executivo, intimando-o para indicar sobre qual dos veículos penhorados deve prevalecer a penhora. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o previsto no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, os bens móveis úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis, legitimando-se a desconstituição da penhora que alcançara o veículo de titularidade do agravante indispensável ao exercício de sua profissão como servidor público federal da Embrapa nas visitas às áreas de preservação ambiental e áreas de preservação permanente. Pontuara o julgado que, na hipótese, a penhora incidira sobre dois veículos automotores de titularidade do agravante, e, assim, considerando que necessita de apenas 1 (um) veículo automotor para o exercício de sua profissão, deve ser preservada a penhora incidente sobre um dos automóveis. Salientara o decisório arrostado, ainda, que, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução, deve ser assegurada ao agravante a oportunidade para indicar sobre qual dos veículos deve ser preservada a penhora. Inconformado, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação de todos os automotores de sua titularidade. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que (i) acolhera, em parte, a impugnação à penhora que formulara o agravante e desconstituíra a penhora que alcançara um dos veículos automotores de sua titularidade, preservando a constrição incidente sobre o segundo automóvel; e, outrossim, (ii) intimara-o para informar sobre qual dos dois veículos automotores de sua titularidade deve ser preservada a penhora. Segundo defendera o agravante, a penhora que alcançara os dois automóveis da sua propriedade afigura-se ilegítima, tendo em vista tratar-se de instrumentos necessários ao exercício de suas atividades profissionais, pois trabalha como pesquisador da Embrapa, necessitando dos dois veículos automotores para visitar áreas de preservação ambiental (APA) e áreas de preservação permanente (APP), de acordo com as atribuições inerentes ao emprego, sendo, portanto, ambos os automóveis impenhoráveis. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso V, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, não prescrevendo nenhuma ressalva apta a viabilizar a constrição de instrumento de trabalho do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo não deixa margem de dúvida para que seja relativizada, desconsiderada ou mitigada, traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar os instrumentos do labor de constrição judicial. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 – São impenhoráveis: ... V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.” Do estampado em aludido dispositivo deriva a irreversível constatação de que o bem móvel necessário ao labor do devedor é impassível de ser penhorado. Deflui do nele esculpido, ainda, a certeza de que, em não contemplando nenhuma ressalva a esse regramento, dele não é passível se extrair exceção além daquela que expressamente prescreve ao véu que resguarda os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, tornando-os intangíveis, ainda que qualificada a inadimplência do obreiro e sua renitência em não satisfazer os débitos que legitimamente restaram consolidados em seu desfavor. Alinhadas essas premissas, afere-se, então, que a ilustrada decisão arrostada determinara a desconstituição da penhora incidente sobre um dos dois veículos automotores de titularidade do agravante, porquanto, para o exercício de sua profissão, um único automóvel atende suas necessidades. Ora, a decisão guerreada, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita. Conforme pontuado, o almejado pelo legislador fora resguardar os instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão com o véu da intangibilidade, tornando-os impassíveis de expropriação como forma de não privar o executado do necessário à realização de suas necessidades materiais, preservando-lhe a dignidade. Na hipótese, a desconstituição da penhora incidente sobre um dos automotores ressoa suficiente para garantir e facilitar ao agravante o exercício de sua profissão, devendo ser preservada a constrição incidente sobre o segundo veículo de sua titularidade. Deve ser assinalado que não sobeja possível reconhecer que ambos os veículos traduzem instrumentos indispensáveis ou imprescindíveis à realização dos serviços de pesquisador. Note-se que, para a realização de visitas às áreas de preservação ambiental (APA) e áreas de preservação permanente (APP), segundo defendido, não se mostra necessária e indispensável a utilização de dois automóveis, devendo ser preservada a penhora incidente sobre um dos automotores. Aliás, se se afigura até mesmo discutível a utilização dos automóveis no desenvolvimento das atividades afetas ao emprego exercido pelo agravante, pois presumível que os deslocamentos que realiza a trabalho são fomentados e viabilizados por sua empregadora, uma empresa pública federal, é inexorável que não se utiliza nem tem necessidade de usar simultaneamente ambos os veículos constritos nem que são ambos indispensáveis ao seu labor. Assim, reconhecida a necessidade de preservação de um dos automóveis, a decisão arrostada assegurara ao agravante até mesmo optar por qual veículo deseja preservar, o que se conforma linearmente com a proteção dispensada aos instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades laborativas do executado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator